Tribunal: TJDFT
Processo: 0002050-91.2009.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. AFASTAMENTO DA ORDEM JUDICIAL. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. NECESSIDADE DE PREVIA DELIMITAÇÃO. AÇÃO DIVISÓRIA EM CURSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONSTATADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO INJUSTIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a oposição de embargos de terceiro após o trânsito em julgado da sentença se opostos antes do cumprimento do mandado de reintegração de posse, sob pena de se privar o terceiro não integrante do processo de defender seus interesses (Acórdão 1187798, 07346243520188070001, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 1/8/2019.)
2. Em condomínio pro indiviso, o direito de um condômino não pode se sobrepor aos dos demais (1314 do CCB). Contudo, a partir do cumprimento do mandado de reintegração da posse prévio ao ajuizamento dos embargos de terceiro, falece ao embargante o interesse de agir quanto à pretensão liminar de manutenção da posse. Quanto a desconstituição do ato constritivo, necessário se faz a prévia individualização e delimitação da coisa litigiosa.
3. Em pese o art. 313, inc. V, 'a', do CPC, determinar a suspensão do processo, quando a sentença de mérito depender de julgamento de outra causa, em relação de subordinação, de modo a evitar a prolação de decisões conflitantes, tal dispositivo trata da prejudicialidade externa, que somente ocorre quando o processo a ser suspenso é posterior à ação que o prejudica, não sendo esse o caso dos autos. Ainda que constatada a relação de prejudicialidade, o § 5o, do mesmo dispositivo, determina que o período de suspensão não poderá exceder a um ano. Sucede que, após o decurso do prazo de mais de 4 (quatro) anos da data da suspensão, a ação divisória não está apta a julgamento. Injustificada, portanto, a suspensão do processo para aguardar o julgamento da ação divisória.
4. Uma vez constada na ação divisória que a reintegração havida abrangeu fração ideal não integrante do patrimônio das embargadas, a sentença que promover a delimitação das áreas objeto da controvérsia, determinará a restituição de terras que forem objeto do registro translativo de propriedade ou o pagamento de indenização pela parte excedente que um e outro condômino eventualmente tenha se apropriado, por analogia do art. 594 do CPC. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.